Tribunal: TJPA
Processo: 0814344-10.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814344-10.2024.8.14.0401

APELANTE: MARLON JERONIMO QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814344-10.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARLON JERÔNIMO QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIVISÃO DE TAREFAS E PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARLON JERÔNIMO QUEIROZ contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e 158, §§1º e 3º, c/c art. 69, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição quanto aos delitos de roubo e extorsão por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da participação do apelante nos crimes de roubo majorado e extorsão; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00352/2024.100206-5, pelos autos do inquérito policial, pelos comprovantes de transferências via PIX e pelas demais provas documentais constantes dos autos.

4.

A autoria restou demonstrada pelas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, que evidenciam o prévio ajuste e a atuação do apelante na organização do transporte e da destinação do veículo roubado.

5.

A prova oral colhida em juízo confirma que o apelante integrava o grupo criminoso, atuando de forma coordenada na logística de ocultação e remessa do automóvel subtraído, em comunhão de vontades com os executores da abordagem.

6.

A divisão de tarefas entre os agentes caracteriza concurso de pessoas e revela que a participação do apelante não se limitou à mera posse posterior do bem, mas integrou a dinâmica delitiva desde a fase de execução.

7.

A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por elementos documentais e tecnológicos produzidos na investigação.

8.

A restrição da liberdade da vítima e a utilização de arma de fogo durante a subtração e as transferências bancárias configuram as majorantes do roubo e as qualificadoras da extorsão descritas na denúncia.

9.

Inviável a desclassificação para o crime de receptação, pois o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha ciência prévia da origem ilícita do veículo e atuou em ajuste anterior à consumação, contribuindo para a execução do plano criminoso.

10.

Inexiste dúvida razoável quanto ao vínculo subjetivo do apelante com os demais corréus, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura concurso de pessoas a atuação coordenada e previamente ajustada de agente responsável pela logística e destinação de veículo subtraído em roubo, ainda que não participe da abordagem direta à vítima.

2.

A prova extraída de conversas por aplicativo de mensagens, quando corroborada por outros elementos, é idônea para demonstrar prévio ajuste e divisão de tarefas na empreitada criminosa.

3.

É inviável a desclassificação para receptação quando comprovado que o agente concorreu previamente para a prática do roubo e da extorsão, em comunhão de vontades com os executores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; 158, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0004907-16.2019.8.14.0057, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.04.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLON JERÔNIMO QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Narrou à denúncia (ID 24039392):

“(...) Segundo se infere do sumário investigativo, o cidadão H. A. C. foi vítima de uma trama urdida pelos denunciados e outros comparsas, entre os quais Antônio Carlos Gomes de Lima, Gedielson Pereira da Costa e Susane Aviz Santos, também processados e condenados perante esse juízo nos autos n. 0807226-80.2024.8.14.0401, sendo tomada de assalto no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 12h30min, na rua Perebebuí, bairro do Marco, nesta cidade, mediante concurso de agentes, grave ameaça produzida com arma de fogo e restrição da liberdade, tendo subtraídos um celular Samsung Galaxy A53, um relógio Samsung Smartwatch, um cordão de ouro, uma aliança de casamento, o carro Fiat/Toro, QEX-6A17 e a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que estava guardada em um envelope, além de a constrangerem a realizar transferências via PIX, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), para a chave pix (62) 99810-1625, em nome do comparsa Gedielson, fato ocorrido quando o ofendido retornava do trabalho para casa em seu automóvel e foi seguido pelo condutor do veículo Fiat/Uno, cor chumbo, RFD-1D81, até ser interceptado. Em seguida houve a abordagem direta à vítima com o uso de arma de fogo pelos assaltantes Susane e Felipe Eduardo Miranda da Cruz, seu marido, que não chegou a ser processado porque morreu dias depois, com a vítima sendo levada refém no próprio carro por um período de 20 a 25 minutos, sob a mira da arma de fogo, seguidos pelo Fiat/Uno que era dirigido pelo comparsa Antônio Carlos, até ser liberada próximo ao Colégio Temístocles Araújo, no bairro da Marambaia, enquanto que o veículo roubado foi apreendido dois dias depois em Benevides/PA, na posse de Emerson Santana de Sousa, que afirmou ter recebido R$ 50,00 (cinquenta reais) por PIX de Felipe Eduardo (fl. 121), para abastecer e levar o veículo até Castanhal/PA, mediante recompensa, respondendo por esse envolvimento o proc. n. 0800100-18.2024.8.14.0097, perante a Vara Criminal de Benevides. Ao ser detido, Emerson autorizou a apreensão e devassa de seu aparelho celular, descobrindo-se que os ora denunciados também faziam parte do grupo e sabiam do roubo previamente, estando em comunhão de vontades com os autores executores da abordagem, e tinham a incumbência de organizar a logística do transporte e destinação do automóvel subtraído, para repartirem o lucro da venda, de acordo com o relatório técnico de Id. 116463982, dos autos n. 0810761- 17.2024.8.14.0401. Ressalta-se, para ilustrar, que nas conversas via aplicativo WhatsApp, Marlon Jerônimo encaminhou a Emerson a localização de sua residência para que apanhasse o carro roubado que lá estava guardado; Leonardo José enviou mensagem a Emerson, do numeral de seu cunhado Andreson Manoel Amaral Cunha de Lima, questionando sobre a localização do automóvel e se já o havia pegado, além de monitorar o andamento da operação; já Gustavo seria o destinatário do veículo em Castanhal e também monitorou seu transporte, confirmando o itinerário e fornecendo informações a Emerson acerca de possíveis barreiras da Polícia Rodoviária Federal-PRF no trajeto. Assim agindo, tem-se que os denunciados incorreram nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e art. 158, §§ 1º e 3°, c/c art. 69, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com a notificação da vítima e das testemunhas abaixo apontadas para virem a juízo depor sobre os fatos, até condenação final. (...)”

A defesa interpôs o recurso de apelação (ID 24039546), pugnando a absolvição do recorrente quanto aos crimes de roubo e extorsão, ao argumento de inexistirem provas de que tenha concorrido, de qualquer modo, para a prática das referidas infrações penais. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

Em contrarrazões (ID 24039552), o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância superior

(ID 26257387), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Boletim de Ocorrência nº 00352/2024.100206-5 (ID. 24039377 - Pág. 4) e autos do IPL (ID’s. 24039377 / 24039384), com o comprovante de transferência, via pix, no valor de R$ 50,00 recebido por EMERSON SANTANA DE SOUSA, bem como as conversas, via WhatsApp mantidas por ele com MARLON acertando os ajustes do transporte do veículo roubado da vítima até a Comarca de Castanhal.

Tal como, se extrai dos depoimentos da vítima
HERNANE ARAÚJO CAMELO
e da testemunha
EMERSON SANTANA DE SOUSA
, em que ambos narraram de maneira firme e harmônica a conduta criminosa atribuída ao apelante, evidenciando que este detinha pleno conhecimento da empreitada delituosa e anuiu ao propósito dos demais agentes responsáveis pela abordagem da vítima. No contexto da divisão de tarefas, cabia-lhe o transporte e a destinação do veículo subtraído, configurando sua participação nos crimes de roubo e extorsão. Vejamos:

A vítima HERNANE ARAÚJO CAMELO, em juízo ratificou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando que sofreu a ocorrência do roubo e da extorsão, esclarecendo que em 13/01/2024, retornando para casa pela rua Perebebuí, foi ultrapassado por um Fiat Uno próximo da avenida Rômulo Maiorana, em seguida foi fechado; que do Fiat desceram um homem e uma mulher, identificados por FELIPE e SUSANE, ambos armados, que entraram no carro; que FELIPE sentou no banco de trás, pediu seus bens, e mandou que seguisse o Fiat Uno; que nesse período de trinta minutos os assaltantes pediram a senha do seu celular e do aplicativo do Banco, e transferiam dinheiro de sua conta para um dos comparsas; que SUSANE procurava saber se o carro tinha rastreador; que depois de trinta minutos foi liberado; que lhe roubaram um celular Samsung Galaxy A53, um relógio Samsung Smartwatch, um cordão de ouro, uma aliança de casamento, o carro Fiat/Toro, QEX-6A17, e a quantia de R$ 17.000,00, em dinheiro, além de obrigarem a fazer três transferência por pix; que foram identificados ANTÔNIO como motorista do Fiat e o destinatário do pix; que os três ora denunciados foram identificados como receptadores do carro roubado, em investigação realizada pela Polícia Civil; que recebeu um telefonema da PM de Benevides dizendo que o carro fora apreendido quando passava por uma barreira; que não sabe o nome do motorista que estava dirigindo o carro ao ser apreendido; que foi à Delegacia de Marituba e recuperou seu carro depois de 20 dias; que o carro tinha pequenas avarias; que foram recuperados o carro e o celular Samsung A-54, este também em posse de terceiros, revelados pela Polícia Civil.

A testemunha EMERSON SANTANA DE SOUSA, relatou em juízo que trabalhava em um lava-jato próximo da independência quanto parou um carro Fiat Toro, desceu um rapaz de barba e mandou lavar o carro; que o rapaz perguntou se sabia dirigir e disse que sim; que ele também perguntou se poderia levar o carro até Castanhal; que aceitou mediante pagamento R$500,00, quando chegasse em Castanhal e fizesse contato com o homem com quem conversava. Prosseguiu informando não só que o carro estava abastecido, sendo que foi abordado na BR pela Polícia Militar quando estava sozinho, ocasião em que seu celular foi apreendido, mas não autorizou a Polícia a ter acesso ao conteúdo, ressaltando que essa pessoa que lhe contratou não é nenhum dos três acusados neste processo; bem como que foi preso em uma segunda-feira, por volta de 19h00min, uma vez que somente pôde ir para Castanhal depois de largar o trabalho. Alegou não saber o nome da pessoa para quem entregaria o carro, e ainda, que foi preso com o carro roubado; que não recebeu o valor de R$ 50,00 reais, por meio de transferência, via pix, de FELIPE EDUARDO, mas que recebeu apenas o pagamento da lavagem do automóvel da pessoa que o mandou lavar e que se chamava JOÃO. Ressaltou que nada recebeu para levar o carro até Castanhal, sendo que ao ser preso foi informado que o carro era roubado.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA
E DOS AGENTES POLICIAIS
.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Valmir Jonário Carafunim do Rosário contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II). O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto tentado, substituição da pena por restritiva de direitos e concessão do acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há insuficiência de provas para absolvição do recorrente;

(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado;

(iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, imagens de câmeras de segurança e depoimentos da vítima e de testemunhas policiais colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria, revelando conluio entre os acusados e a preparação do crime.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por testemunhas policiais e provas documentais.

5. A apreensão de arma de fogo no veículo ocupado pelo recorrente e pela corré caracteriza a grave ameaça, afastando a alegação de furto tentado e confirmando a tipificação do roubo majorado (CP, art. 157, §2º-A, I).

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça, incidindo a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com demais provas, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

2. A apreensão de arma de fogo no veículo utilizado pelos agentes caracteriza grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

3. O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, I; 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.04.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004907-16.2019.8.14.0057 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

Portanto, não acolho o pleito absolutório suscitado pela defesa.

Consequentemente, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, bem como o afastamento da imputação referente à extorsão, porquanto restou evidenciado que o apelante já se encontrava previamente ajustado com os demais corréus para a prática dos crimes de roubo qualificado e extorsão, atuando de forma coordenada na execução da empreitada criminosa, mediante divisão de tarefas, cada qual exercendo função relevante para a consumação dos delitos.

Ao final, conclui-se que não assiste razão à Defesa, pois, após detida análise dos depoimentos colhidos e das provas documentais constantes dos autos, inexiste dúvida de que o apelante praticou a conduta descrita na peça acusatória.

Pelo exposto
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026